Tribunal: STJ
Processo: 0110147-33.2009.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932945 - PE(2025/0169199-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RODRIGUES
QUEIROZ
SERVICOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BECKER GIL RODRIGUES - PE026346
FLAVIO HENRIQUE LEAL LIMA - PE028077
EMBARGADO
: REALESIS RECIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: KYARA AMORIM MAIA THORPE - PE022257
SHAYANE RAQUEL DE HOLANDA OLIVEIRA - PE034791
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dd965bf1-3606-4693-9a6b-80242450b193

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932945 - PE(2025/0169199-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: RODRIGUES
QUEIROZ
SERVICOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BECKER GIL RODRIGUES - PE026346
FLAVIO HENRIQUE LEAL LIMA - PE028077
EMBARGADO
: REALESIS RECIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: KYARA AMORIM MAIA THORPE - PE022257
SHAYANE RAQUEL DE HOLANDA OLIVEIRA - PE034791
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 774):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento
bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se,
portanto, deserto.
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do
STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
aponta omissão quanto à análise de certidão processual expedida pela Secretaria
Judiciária do STJ, constante dos autos, que teria atestado a regularidade do preparo.
Assevera omissão quanto à aplicação dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de oportunizar a
regularização de vícios formais antes da decretação de deserção.
Documento eletrônico VDA54216714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: d36d55d2-36c2-4067-854e-1bd776fa30a2

Sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da deserção diante do
cumprimento substancial do dever processual, à luz dos princípios da
instrumentalidade das formas, boa-fé e cooperação.
Alega omissão quanto à violação dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da
Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional e rigor formal
excessivo.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 792-798 na qual a parte
embargada alega que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois
o acórdão enfrentou a irregularidade do preparo e a ausência do código de barras no
comprovante, aplicando a
afirma o caráter protelatório dos embargos
Súmula 187/STJ;
e requer a aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a omissão apontada, devendo-se manter o acórdão recorrido
pelos seus próprios fundamentos. Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo
à sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.
A despeito da alegação de vícios, o acórdão embargado foi claro ao pontuar
que: "a decisão de fls. 738 - 739, destacou que foi verificado o vício de deserção em
relação ao recurso especial, e que parte foi intimada para regularizar o vício,
comprovando o devido recolhimento do preparo recursal, todavia apresentou
documentação sem observar a "necessidade de constar o número do código de barras
e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na GRU
apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu
efetivo recolhimento"" (e-STJ, fl. 775).
Em verdade, as razões do recurso se voltam à mera insatisfação acerca do
acórdão embargado.
Verifico, assim, que, a parte embargante pretende, sob o pretexto de
existência de omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se
prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas
ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e
contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha
eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Documento eletrônico VDA54216714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: d36d55d2-36c2-4067-854e-1bd776fa30a2

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022
do
não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.
CPC/2015,
4. A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício no acórdão
embargado que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.630.513/PE,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser
restituído da comissão de corretagem.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.295.185/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Por fim, inviável a aplicação da multa pretendida pela parte embargada, pois
a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54216714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:04
Código de Controle do Documento: d36d55d2-36c2-4067-854e-1bd776fa30a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.932.945 / PE
Número Registro: 2025/0169199-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01101473320098170001 1101473320098170001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGUES QUEIROZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA
ADVOGADOS : MARCELO BECKER GIL RODRIGUES - PE026346
FLAVIO HENRIQUE LEAL LIMA - PE028077
AGRAVADO
: REALESIS RECIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : MARCIO SILVA DE MIRANDA - PE014641
KYARA AMORIM MAIA THORPE - PE022257
SHAYANE RAQUEL DE HOLANDA OLIVEIRA - PE034791
GERLANY SILVA DO NASCIMENTO - PE051158
ANA LUÍSA BATISTA DE SOUSA - PE053786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGUES QUEIROZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO BECKER GIL RODRIGUES - PE026346
FLAVIO HENRIQUE LEAL LIMA - PE028077
Documento eletrônico VDA54622578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:52
Código de Controle do Documento: 2e818fa2-b168-4db9-ad22-b046dbcc9039

EMBARGADO : REALESIS RECIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: KYARA AMORIM MAIA THORPE - PE022257
SHAYANE RAQUEL DE HOLANDA OLIVEIRA - PE034791
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:52
Código de Controle do Documento: 2e818fa2-b168-4db9-ad22-b046dbcc9039